Tribunal: CARF
Processo: 16095.720176/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720176/2011-71
ACÓRDÃO
1101-001.563 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JATO SERVICOS TEMPORARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. BASE DE CÁLCULO.
LUCRO PRESUMIDO.
A base de cálculo do imposto e do adicional, no caso de tributação pelo
lucro presumido, em cada trimestre, será determinada mediante a
aplicação do percentual fixado na legislação sobre a receita bruta auferida
no período de apuração.
No caso da prestação de serviço de locação de mão de obra, a receita bruta
corresponde ao preço dos serviços prestados, que consiste no valor total
contratado e faturado. Não há previsão legal para exclusão da base de
cálculo para apuração do lucro presumido dos valores pagos a título de
salários e encargos sociais relativos aos trabalhadores temporários
colocados à disposição dos tomadores de serviços.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 23 de maio de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.563 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720176/2011-71
2

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Jeferson
Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 369-382) interposto contra acórdão da 7a
Turma da DRJ/RPO (e-fls. 347-358) que julgou improcedente impugnação (e-fls. 206-216)
apresentada contra autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relativos ao ano-calendário
2008.
Os principais fatos narrados no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 100-172) são os
seguintes:
1.8.1- Divergência entre os valores declarados pela empresa, e os apurados
pelos totais das Receitas de Serviços que constam das Notas Fiscais - Fatura de
Serviços, do número 13264 ao 14770 do ano-calendário 2008, apresentadas pela
empresa, que constam relacionadas no Anexo ao presente Termo de Constatação
Fiscal n° 0001, com 58 páginas, todas rubricadas.
1.8.2- No Anexo constam relacionados: o número da nota fiscal, a data da
emissão, nome do cliente, o valor total bruto da nota fiscal; a somatória dos
reembolsos de Vale Refeição, Diferença de Salário, Encargos Fiscais, Vale
Transporte, Abono Cesta Básica, Exame Médico, Alimentação, Ajuda de Custo,
Pagamento Diversos, Vale, Teste Admissional, e Repasses de Camisa e de
Empréstimo; o total da receita de serviços por nota fiscal, que é a somatória das
colunas Valor Total Bruto e Reembolsos e Repasses; e as retenções na fonte para
o IRRF; e de 4,65% referente a COF1NS, PIS e CSLL.
(...)
1.10- Portanto, lavramos os Autos de Infrações para cobrar o Imposto e as
Contribuições incidentes sobre os totais das Receitas de Serviço que constam das
notas fiscais, ou seja, a receita bruta auferida no ano-calendário 2008.
1.10.1- Do imposto e das contribuições apurados foram compensados os valores
declarados na DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, e as
Retenções na fonte que constam das notas fiscais apresentadas
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.563 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720176/2011-71
3
Em sua impugnação (e-fls. 206-216), aduz o contribuinte, em síntese, que a
fiscalização considerou o valor nominal das notas fiscais, “incluindo o repasse dos salários e
encargos e outros haveres que não são ganhos, portanto, não entram em sua esfera de
disponibilidade à título de faturamento”. Aponta violação de princípios constitucionais.
A DRJ proferiu decisão que restou a seguir ementada (e-fls. 347-358):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2008 LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-
DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE-OBRA E
ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Nas empresas cuja atividade é a locação de mão-de-obra temporária, as despesas
com pessoal e encargos sociais e trabalhistas, além de outros haveres, não podem
ser excluídas da receita bruta para fins de apuração do Lucro Presumido base de
cálculo do IRPJ e tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS).
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
É competência atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário pela
Constituição Federal, manifestar-se sobre a constitucionalidade das leis, cabendo
à esfera administrativa zelar pelo seu cumprimento.
TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. VINCULAÇÃO À LEGISLAÇÃO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la nos moldes da legislação que a
instituiu.
Irresignada, a Recorrente interpõe recurso voluntário (e-fls. 369-382) em que
reitera os argumentos apresentados na impugnação de que “o seu rendimento é o preço do serviço
cobrado sendo este valor auferido a título de ganho e que entra na sua esfera de disponibilidade
para custeio e manutenção de sua atividade econômica e sua subsistência”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cuida-se de lançamento de ofício no qual o agente autuante apurou a receita bruta
da pessoa jurídica através do somatório do valor constante das notas fiscais emitidas e
apresentadas pela própria empresa no curso de fiscalização.
A insurgência da Recorrente contra o lançamento reside, então, na forma de
quantificação da receita bruta de sua atividade, para fins de apuração do lucro presumido.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.563 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720176/2011-71
4
Defende, em síntese, que – em se tratando de pessoa jurídica dedicada à atividade de
intermediação de mão de obra - não poderia a fiscalização ter considerado o valor total da nota,
uma vez que este englobaria valores alheios ao seu “faturamento” ou ao seu “verdadeiro ganho”.
Assim o afirma em seu recurso:
Após o fechamento do mês conforme são apurados todos os gastos feitos por
conta e ordem do tomador de serviços, incluídos nestes a folha de pagamento e
demais encargos sociais como contribuições previdenciárias e fundiárias, vale
transporte, vale refeição e tudo o mais decorrente da relação de trabalho entre o
tomador de serviço temporário e seus funcionários temporários, cuja a
responsabilidade de pagamento é transferida por força de lei a contribuinte, são
todos relacionados e cobrados em títulos próprios na nota fiscal fatura acrescidos
da taxa de administração de serviços de seleção e agenciamento de mão-de-obra,
que varia entre 5% a 15%, sobre o total da especificado na Nota Fiscal, têm-se que
o seu RENDIMENTO é o PREÇO DO SERVIÇO COBRADO SENDO ESTE VALOR
AUFERIDO À TITULO DE GANHO E QUE ENTRA NA SUA ESFERA DE
DISPONIBILIDADE PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE SUA ATIVIDADE
ECONÔMICA E SUA SUBSISTÊNCIA.
Com a devida vênia, deixou a autoridade fiscal de observar corretamente o que
vem a ser a atividade econômica da contribuinte, conforme já explanado a
recorrente é pessoa jurídica de seleção e agenciamento de mão-de-obra, o que
não se confunde com empresas de terceirização. A atividade real da contribuinte,
consiste na simples intermediação e colocação de trabalhadores junto as
empresas clientes, ou seja, em nenhum momento a atividade da recorrente é
colocação de pessoal para aferimento de receita, como quer fazer crer o agente
fiscal, o que caracterizaria terceirização de mão-de-obra, não sendo o caso em
tela.
(...)
Com efeito, no caso em tela o I. Fiscal está considerando o valor nominal
constante na NOTA FISCAL, incluindo o REPASSE DOS SALÁRIOS E ENCARGOS. Ora
como tributar os salários dos empregados, bem como os valores correspondentes
aos demais encargos, se estes não entram na esfera de disponibilidade da
recorrente e não lhe pertencem à nenhum título, além de configurar bitributação
tal entendimento se afigura totalmente incompatível com os mínimos princípios
do direito e da ordem tributária.
Não há como chegar à conclusão diversa da que chegou a DRJ, pela improcedência
das alegações da Recorrente.
Em primeiro lugar, note-se que não é competente este Conselho para apreciação da
matéria sob a ótica constitucional, como pretende a Recorrente. Nesse sentido é a Sumula no 2 do
CARF, a dispor que “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária”. Assim, não há como acolher os argumentos de que violação a princípios
constitucionais ou materialidade tributária constitucional.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.563 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720176/2011-71
5
Superada essa ressalva, há de se observar que a Recorrente é pessoa jurídica
tributada pelo lucro presumido; à sua escolha, diga-se de passagem. Portanto, a apuração do
tributo devido, nessa modalidade, decorre da aplicação de percentuais estabelecidos em lei sobre
o valor da receita bruta. Trata-se de previsão expressa do RIR/99 que encontra guarida na Lei
9.249/1995, cujos termos dos dispositivos então vigentes eram os seguintes:
RIR/99:
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento
sobre a receita bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o
§ 7o do art. 240 e demais disposições deste Subtítulo
Lei 9.249/1995:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
A apuração da receita bruta, por sua vez, igualmente encontra previsão legal
expressa. O artigo 224 do RIR/99, vigente à época dos fatos, dispõe que a receita bruta dos
serviços compreende o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de
conta alheia, dispositivo que reproduz o então vigente art. 31 da Lei 8.981/1995:
Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda
de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no 8.981, de 1995, art. 31).
Lei 8.981/1995:
Art. 31. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de
bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
auferido nas operações de conta alheia. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
Parágrafo único. Na receita bruta, não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não-cumulativos cobrados
destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou
o prestador dos serviços seja mero depositário.
Como se nota, não há previsão de exclusão de qualquer valor da receita bruta, com
exceção daqueles expressamente ali mencionados (“vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos e os impostos não-cumulativos cobrados destacadamente do
comprador”).
Portanto, significa dizer que a receita bruta da Recorrente engloba necessariamente
tudo aquilo que ela recebe de seu cliente em decorrência do serviço que presta, não existindo
fundamento legal para que se excluam parcelas relativas ao custo dos salários, encargos
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.563 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720176/2011-71
6
trabalhistas ou setoriais ou quaisquer outros valores que, em realidade, correspondem aos custos
e despesas da Recorrente.
Nesse sentido, como bem observou a DRJ, a argumentação da Recorrente denota
uma confusão entre os conceitos de receita e lucro, assim como quanto às distinções entre o lucro
real e lucro presumido:
Neste contexto, há que se fazer duas observações: a primeira, é que não há
disposição legal expressa que permita a exclusão desses valores tidos como
repassados; a segunda observação é que a relação jurídica que se estabelece nos
contratos de prestação de serviços vincula a contribuinte e os tomadores de
serviço, mas não o Fisco, pois, nos termos do art. 123 do Código Tributário
Nacional (CTN), as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar
a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
(...)
Os salários e demais valores recebidos da tomadora de mão-de-obra são valores
que compõem o preço do serviço prestado, assim como o custo de uma
mercadoria é parcela significativa do preço de venda desta. Quer o contribuinte
que o conceito de receita aproxime-se do de lucro, excluindo-se alguns custos, o
que não merece acolhida.
Não se perca de mente, tanto sob o aspecto econômico como sob o aspecto
jurídico receita e lucro são realidades distintas. A primeira significa valores obtidos
por alguém na consecução de certa atividade. Já o segundo, significa o resultado
líquido, positivo, consequente desta mesma operação; é o resultado algébrico do
confronto entre [receitas -(custos + despesas)].
Se determinada pessoa adquire um bem e, por contingências quaisquer, o
revende por valor inferior, não obterá lucro, mas, ainda sim, terá receita.
(...)
Em outras palavras, ao optar pelo regime do Lucro Presumido, a pessoa jurídica
aceita tacitamente que seu “lucro”, para fins de tributação, terá uma base fixada
por lei e poderá não ser (geralmente não é) a base “efetiva” que seria obtida caso
possuísse escrituração de acordo com as normas contábeis e adotasse a
sistemática do “Lucro Real”.
Como bem coloca a DRJ, não há que se falar em excluir da receita bruta do lucro
presumido os valores que compõem custos e despesas da Recorrente. Por óbvio, é natural que o
lucro presumido não corresponda ao lucro líquido que teria sido apurado. Quisera a Recorrente
tributar o seu lucro “efetivo” (ou o mais próximo disso, nos termos da Lei), optasse pelo lucro real.
Cumpre observar, ainda, que mesmo tomada em conta a jurisprudência dos
Tribunais Superiores a respeito da base de cálculo para fins das contribuições para o PIS e COFINS,
não assiste razão à Recorrente. O STJ, em sede de recurso repetitivo (e, portanto, vinculando este
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.563 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720176/2011-71
7
Conselho), já consignou no REsp 1.141.065/SC, especificamente sobre a atividade da Recorrente,
que os valores dos salários e encargos trabalhistas compõem a base de cálculo das contribuições:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS AO
CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO.
"FATURAMENTO" E "RECEITA BRUTA". LEIS COMPLEMENTARES 7/70 E 70/91 E
LEIS
ORDINÁRIAS
9.718/98,
10.637/02
E
10.833/03.
DEFINIÇÃO
DE
FATURAMENTO QUE OBSERVA REGIMES NORMATIVOS DIVERSOS. EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA (LEI
6.019/74). VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS
ENCARGOS TRABALHISTAS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO.
1. A base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime
normativo aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis ordinárias
10.637/2002 e 10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas
prestadoras de serviços de locação de mão-de-obra temporária (regidas pela Lei
6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74), a título de pagamento de salários e encargos
sociais dos trabalhadores temporários.
Não à toa, este Conselho tem ampla jurisprudência a rechaçar a pretensão da
Recorrente, da qual destaco os seguintes precedentes:
OMISSÃO DE RECEITA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Constitui omissão de receita o valor da prestação de serviços de locação de mão
de obra correspondente à parcela da receita bruta que não foi contabilizada,
escriturada, nem informada na DIPJ pertinente.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. BASE DE CÁLCULO.
LUCRO PRESUMIDO.
A base de cálculo do imposto e do adicional, no caso de tributação pelo lucro
presumido, em cada trimestre, será determinada mediante a aplicação do
percentual fixado na legislação sobre a receita bruta auferida no período de
apuração.
No caso da prestação de serviço de locação de mão de obra, a receita bruta
corresponde ao preço dos serviços prestados, que consiste no valor total
contratado e faturado. Não há previsão legal para exclusão da base de cálculo
para apuração do lucro presumido dos valores pagos a título de salários e
encargos sociais relativos aos trabalhadores temporários colocados à disposição
dos tomadores de serviços.
(CARF – Acórdão no 1301002.623 – 20/09/2017)
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO). BASE DE CÁLCULO. VALORES DESTINADOS A PAGAMENTO DE
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.563 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720176/2011-71
8
SALÁRIOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A ELES
RELATIVOS.
A receita bruta da pessoa jurídica que fornece mão de obra contratada
temporariamente é o total contratado com os tomadores de serviços, incluindose
os valores discriminados em nota fiscal relativos a salários, encargos trabalhistas,
taxa administrativa, inclusive benefícios concedidos aos trabalhadores pela
empresa de trabalho temporário e cobrados da empresa locatária da mão de
obra. Os custos diretamente atribuíveis ao serviço de fornecimento de mão de
obra compõem o custo dos serviços prestados e a base de cálculo do IRPJ apurado
na sistemática do lucro real. Na sistemática do lucro presumido, esses custos são
presumidos e não sensibilizam a base de cálculo do tributo.
(Acórdão no 1302-006.475 – 20/06/2023)
Assim, não há razão para reforma da decisão recorrida.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 401
DF CARF MF
Original